Tribunal: TJBA
Processo: 8041438-78.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041438-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFICÁCIA EX NUNC. MANUTENÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre juízo com competência cível e juízo com competência especializada em relações de consumo, referente a uma ação de despejo, ajuizada no ano de 2006. O juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de que a superveniente especialização de sua unidade judiciária consubstancia alteração de competência absoluta em razão da matéria e o juízo suscitante defendeu a validade da norma interna de organização judiciária que vedou a redistribuição dos feitos ajuizados antes da referida especialização. II. Questão em discussão 2. A questão central submetida a julgamento consiste em definir a validade e a eficácia da disposição normativa constante em resolução interna do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao promover a especialização de varas judiciais, determinou a manutenção dos respectivos acervos históricos nas unidades de origem. III. Razões de decidir 3. O princípio processual da perpetuação da jurisdição comporta exceções legais, notadamente quando há supressão de órgão judiciário ou alteração superveniente de competência absoluta, circunstâncias que, em regra, impõem a imediata redistribuição do feito ao juízo competente. Contudo, a aplicação estrita da regra processual deve ser harmonizada com a autonomia administrativa e organizacional assegurada aos tribunais, que confere às cortes o poder-dever de estruturar seus órgãos internos de modo a garantir a eficiência e a continuidade da prestação jurisdicional. 4. A resolução interna que determinou a preservação dos acervos históricos nas unidades judiciárias submetidas a processo de especialização material consubstancia medida legítima de gestão administrativa, concebida para evitar o colapso estrutural e operacional que adviria da redistribuição massiva e simultânea de milhares de processos antigos. 5. A modulação dos efeitos da especialização material atende aos postulados da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da eficiência da administração pública, impedindo que a reorganização judiciária resulte em indesejável paralisação dos serviços, de modo que os feitos distribuídos em data anterior à vigência da norma regulamentadora devem permanecer sob a jurisdição do juízo originário, independentemente da matéria. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado. Tese de julgamento: "1. É válida a disposição normativa de tribunal de justiça que, ao especializar varas judiciais, determina a manutenção do acervo processual histórico nas unidades de origem, afastando a redistribuição imediata dos feitos embasada em alteração de competência material absoluta, em prestígio à eficiência da administração judiciária e à razoável duração do processo." Dispositivos relevantes citados: Artigo 96, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal. Artigo 43 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Artigo 2º da Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 08